Tribunal: STF
Processo: ARE 949084
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-26
Data de publicação: 2016-04-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Regime previdenciário estadual. Inscrição de dependente. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.